Tribunal: TJES
Processo: 0000034-43.2007.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000034-43.2007.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALTER LUIZ POTRATZ e outros (4)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra Valter Luiz Potratz, Pedro Christ, João Batista Cerutti, Alessandra Vargas André e Associação dos Amigos dos Deficientes Físicos – AADEF, imputando-lhes as condutas previstas nos arts. 10, incisos VIII e XII, e 11, incisos I, II e V, da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). Em primeira instância, a sentença reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC. O Ministério Público apelou, sustentando a irretroatividade da prescrição intercorrente introduzida pela Lei 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente prevista pela Lei 14.230/2021 se aplica retroativamente às ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua vigência; (ii) estabelecer se a sentença de primeiro grau, que declarou a prescrição intercorrente, deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 14.230/2021 introduziu a prescrição intercorrente na Lei de Improbidade Administrativa, mas sua aplicação retroativa foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE 843989 (Tema 1199), que firmou a tese de que o novo regime prescricional não se aplica a processos em curso antes da sua entrada em vigor.

O entendimento consolidado pelo STF determina que os prazos prescricionais, incluindo a prescrição intercorrente, passam a contar a partir da publicação da Lei 14.230/2021, em 26 de outubro de 2021, não alcançando atos processuais já consumados ou situações jurídicas perfeitas.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e de diversas Cortes estaduais corrobora a irretroatividade da prescrição intercorrente em ações de improbidade ajuizadas antes da Lei 14.230/2021, afastando a aplicação desse instituto em tais casos.

Considerando que a ação foi ajuizada em 2007, quando ainda não havia previsão de prescrição intercorrente, e que a referida alteração legislativa não pode ser aplicada retroativamente, impõe-se a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente introduzida pela Lei 14.230/2021 não se aplica retroativamente às ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua vigência.

O prazo da prescrição intercorrente começa a ser contado a partir da publicação da Lei 14.230/2021, não alcançando processos em curso anteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei 8.429/92, arts. 10, 11 e 23; Lei 14.230/2021; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843989/PR (Tema 1199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 18.08.2022; TJMG, Apelação Cível nº 02072507320088130393, Rel. Des(a). Yeda Athias, julgado em 09.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0020807-77.2017.8.08.0024, Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 31.01.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0000073-67.2006.8.06.0050, Rel. Tereze Neumann Duarte Chaves, julgado em 31.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000034-43.20047.8.08.0062

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS: VALTER LUIZ POTRATZ E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação de Improbidade Administrativa” ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Valter Luiz Potratz, Pedro Christ, João Batista Cerutti, Alessandra Vargas André e Associação dos Amigos dos Deficientes Físicos – AADEF, imputando-lhes as condutas ímprobas previstas no artigo 10, inciso VIII e XII e artigo 11, incisos I, II e V, todos da Lei nº 8.249/92.

Em primeira instância, a MM Juíza de piso proferiu sentença às fls. 934/937, declarando a prescrição intercorrente quanto aos atos de improbidade administrativa e julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (fls. 958/968-v) o Ministério Público Estadual pugna pela reforma da sentença alegando, no que pertine, que a prescrição intercorrente nos atos de improbidade administrativa, prevista de forma inédita pela Lei 14.230/2021, é irretroativa, aplicando-se apenas a partir da publicação da nova lei.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise dos recursos, em conjunto.

Pois bem. Conforme cediço, a Lei 14.230/21 promoveu substanciais modificações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.249/92), dentre as quais se destacam a incidência da prescrição intercorrente, o afastamento de condutas anteriormente tidas como ilícitas e o abrandamento de penalidades, dentre outras medidas mitigatórias.

Especificamente em relação à prescrição intercorrente, assim passou a constar do referido diploma legislativo:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

[...]

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

Considerando as referidas disposições, a MM Juíza sentenciante assim concluiu:

“No caso dos autos, a ação foi ajuizada em 09.01.2007, data em que foi interrompido o prazo prescricional e, na mesma data, o mesmo voltou a correr, conforme o §5º acima mencionado. [...]

Assim, entre a data do ajuizamento da ação – único marco interruptivo da prescrição ocorrido nestes autos – até a presente data, pelos motivos acima expostos, foi ultrapassado o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, sem que tenha sido proferida sentença condenatória.

Constata-se, portanto, a ocorrência da prescrição intercorrente, estando extinta a punibilidade dos requeridos.”

Ocorre que a questão jurídica referente à aplicação da Lei 14.230/2021 (que alterou a Lei de Improbidade) já foi objeto de manifestação do E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843989, sob a sistemática da repercussão geral (TEMA n.º 1199), tendo sido fixadas as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(STF. Plenário. ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022 (Repercussão Geral - Tema 1.199)

No mesmo sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA [...]
Via de regra, as normas de direito material e processual-material, alteradas pela Lei 14.230/21, retroagirão em benefício do réu da ação civil pública por improbidade administrativa, aplicando-se aos processos em curso, com exceção das normas atinentes à prescrição geral e à prescrição intercorrente, disciplinadas no art. 23 da Lei 8.429/92, conforme recentemente decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199) - Se a presente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa foi ajuizada quando ainda não se encontrava em vigor a nova Lei de Improbidade Administrativa - Lei 14.230/2021 -, assiste razão ao apelante, pois se aplicando os marcos interruptivos, deve ser afastada a prescrição intercorrente declarada na sentença.
(TJMG - Apelação Cível: 02072507320088130393 1.0000.23.020501-5/001, Relator: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 09/07/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL MILITAR. ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.º 14.230/21. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. NÃO APLICADO. TEMA 1.199 DO STF. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei nº 8.429/92, que trata sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, referente ao § 4º do art. 37 da Constituição Federal, foi alterada recentemente pela Lei nº 14.230/21. A mudança realizada modificou substancialmente a lei anterior, tanto no que concerne às disposições processuais, quanto às normas materiais, reformulando procedimentos, tipos e sanções dos atos de improbidade administrativa. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.199, com repercussão geral reconhecida, decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei nº 14.230/21, que alterou a Lei nº 8.429/92, aos processos em curso. 3. Assim, considerando que anteriormente não continha previsão de prescrição intercorrente, a única interpretação que se verifica compatível com todo o exposto é aquela que fixa a contagem do prazo da prescrição intercorrente fixado pela nova legislação a partir de seu advento
. 4. Sentença reformada. Recurso provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0020807-77.2017.8.08.0024, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DAS NOVAS REGRAS INTRODUZIDAS NA LEI N. 8.429/1992 PELA LEI N. 14.230/2021. TEMA 1.199/STF. SENTENÇA REFORMADA PARA REJEITAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão punitiva por ato de improbidade, em razão das alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.230/2021. 2. Acerca do tema, em 18/08/2022, o Supremo Tribunal Federal decidiu (ARE 843989 RG / PR ¿ Paraná ¿ Rel. Min. Alexandre de Moraes) quanto ao novo texto da Lei de Improbidade Administrativa ( LIA ¿ Lei n. 8.429/1992, com alterações pela Lei n. 14.230/2021) que o novo regime prescricional não é retroativo, e os prazos passam a contar a partir da publicação (26/10/2021) da Lei responsável pelas alterações no texto original. 3. Assim, incabível a aplicação retroativa da prescrição intercorrente, prevista no art. 23, § 5º, da Lei Federal nº 8.429/92 (Lei da Improbidade Administrativa ¿ LIA), dispositivo acrescido pela Lei Federal nº 14.230/2021, pois sua aplicabilidade imediata não pode atingir atos processuais perfectibilizados.
[...] (TJCE - Apelação Cível: 0000073-67.2006.8.06.0050 Bela Cruz, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 31/01/2024, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 31/01/2024)

Portanto, considerando que inexistia prescrição intercorrente a ser declarada pela Magistrada
a quo
, uma vez que o regime prescricional não se aplica retroativamente, tendo havido a publicação das alterações à LIA somente em 26/10/2021, de rigor a reforma da r. sentença.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. sentença e afastar a prescrição intercorrente, devendo os autos retornarem à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

Este é o voto.